Tribunal: TJDFT
Processo: 0714457-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
D E C I S Ã O A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, em juízo de admissibilidade, admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR autuado sob o no 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16). Trata-se de Incidente que tem por objetivo uniformizar a interpretação, no âmbito deste Tribunal, da questão relativa à ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A para figurar nas pretensões em que sejam discutidos eventuais equívocos perpetrados pelo mesmo nos rendimentos e atualizações anuais dos saldos depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, bem como supostos saques indevidos nestas contas. Assim, consoante estabelecem os artigos 982, inciso I, do Código de Processo Civil e 304, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, foi determinada a suspensão dos feitos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam na Justiça do Distrito Federal, em que a discussão jurídica objeto do aludido IRDR admitido se encontre controvertida, nos seguintes termos: “Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: ‘Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)’ ”. (destaque original) Na hipótese, a pretensão em análise versa exatamente sobre o tema objeto da afetação do Incidente supramencionado. Por tal motivo, sua suspensão é medida impositiva. Diante do exposto, determino a suspensão do andamento do presente feito até o julgamento de mérito do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000 e o acertamento da questão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 12 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator